Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DEMAIS MATÉRIAS VEICULADAS NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DE CUNHO PROFISSIONAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. MÉDICO RESIDENTE. DOCUMENTO QUE OBJETIVA TUTELAR DIREITO FUNDAMENTAL À PREVIDÊNCIA SOCIAL. EMISSÃO EM CASO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. VIOLAÇÃO CONFIGURADA.
1. Se o documento for indispensável ao pleito, deverá instruir necessariamente a petição inicial ou a contestação, sob pena de preclusão. No entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil. 1.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 1.2. No caso específico do mandado de segurança, que exige a demonstração de direito líquido e certo através de prova pré-constituída, contemporânea ao ajuizamento da ação, mostra-se ainda mais excepcional a juntada de documentos novos, uma vez que não se admite dilação probatória. Documentos não conhecidos.
2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais.2.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do recurso de apelação, na hipótese em que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada, em observância das disposições contidas no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. É cediço que não é possível discutir, em grau recursal, matérias não suscitadas no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.3.1. Teses relativas ao mérito não analisadas pelo juízo de origem, inviabilizando-se a apreciação nessa instância.
4. Nos termos do que determina o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1o, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é remédio constitucional que se presta à tutela de direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo praticado por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 4.1. O direito líquido e certo amparado pelo Mandado de Segurança é aquele que puder ser comprovado, documentalmente, de plano, isto é, desde o início da demanda. Precedentes.
5. O direito de acesso à informação e à obtenção de certidões do Poder Público são garantias fundamentais previstas no artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV, alínea “b” da Constituição Federal, com exceção das informações cujo sigilo seja indispensável para a segurança da sociedade e do Estado. 5.1. A Lei n. 12.527/2011, que regulamenta o direito de acesso à informação, veda a negativa de acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.
6. O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui-se em documento histórico-laboral do trabalhador que reúne, dentre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica, durante todo o período em que o profissional exerceu suas atividades, sendo documento hábil a subsidiar pedido de aposentadoria especial. 6.1. É dever do Estado a padronização de condutas em relação aos cidadãos. Em que pese somente seja exigível a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário a partir de 1o de janeiro de 2004, o impetrante demonstrou a expedição do mesmo documento a outro médico em iguais condições, sem que tenha havido justificativa da Administração Pública para a diferenciação entre os administrados, em violação ao princípio da isonomia. 6.2. A demora injustificada em estabelecer os procedimentos para a emissão do documento vindicado pelo apelante contraria os princípios da duração razoável do processo e da eficiência, aos quais a Administração Pública também se encontra submetida.
7. Reconhecida a violação a direito líquido e certo do apelante, a concessão da ordem é medida que se impõe.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.